Tribunal: TJMT
Processo: 1001775-91.2023.8.11.0051
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001775-91.2023.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ASA DELTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - CNPJ: 30.182.622/0001-49 (RECORRENTE), ANA CRISTINA DE SOUZA DIAS - CPF: 666.988.559-87 (ADVOGADO), DIEGO MARTINS SILVA DO AMARAL - CPF: 015.065.131-74 (ADVOGADO), WAM COMERCIALIZACAO S/A - CNPJ: 17.919.649/0004-56 (RECORRENTE), CLUBCIA VIAGENS E VANTAGENS LTDA. - CNPJ: 18.601.079/0001-71 (RECORRENTE), MICHAEL GUISSO CABRAL - CPF: 101.892.847-22 (RECORRIDO), GUSTAVO VELASQUEZ DE PAIVA LEITE - CPF: 080.413.386-74 (ADVOGADO), NATALIA DE PAIVA ABRAHAO CABRAL - CPF: 088.626.316-69 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO FORA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. TIME SHARING. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. NÃO RESTITUIÇÃO DOS VALORES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado contra sentença que determinou a restituição de valores pagos em contrato de aquisição de unidade imobiliária em sistema de time
sharing
, firmado fora do estabelecimento comercial, bem como condenou ao pagamento de indenização por danos morais.

A contratação ocorreu durante abordagem promocional em viagem. O consumidor exerceu o direito de arrependimento no dia seguinte, sem restituição da quantia de R$ 15.045,00

(quinze mil reais e quarenta e cinco centavos)
.

A sentença reconheceu a responsabilidade solidária das fornecedoras e a ocorrência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se é aplicável o direito de arrependimento em contrato firmado fora do estabelecimento comercial em contexto de oferta promocional; (
ii
) saber se há responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de
fornecimento; e (
iii
) saber se a retenção indevida de valores após o exercício do arrependimento configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação realizada fora do estabelecimento comercial autoriza o exercício do direito de arrependimento, nos termos do art. 49 do CDC e do art. 67-A, § 10, da Lei no 4.591/1964.

Exercido o arrependimento de forma tempestiva, impõe-se a restituição imediata e integral dos valores pagos.

Os fornecedores respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, sendo irrelevante a divisão interna de responsabilidades, nos termos dos
arts
. 7o, parágrafo único, 14 e 25, § 1o, do CDC.

A retenção indevida do numerário por período prolongado, mesmo após notificação extrajudicial, ultrapassa o mero inadimplemento contratual e configura dano moral.

Os juros moratórios incidem a partir da citação, pois se trata de descumprimento de dever legal de restituição imediata.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por Michael
Guisso
Cabral e Natália de Paiva Abrahão Cabral em ação ajuizada em face de ASA DELTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., WAM COMERCIALIZAÇÃO S/A e CLUB CIA VIAGENS E VANTAGENS S/A, para condenar a parte requerida à restituição de R$ 15.045,00

(quinze mil
reais
e quarenta e cinco
centavos
)
, a título de danos materiais, corrigidos pelo INPC a partir do pedido de cancelamento, com juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação, bem como ao pagamento de R$ 4.000,00
(quatro mil reais)
a título de danos morais, acrescidos
de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária desde o arbitramento.

Consta da inicial que os autores, durante viagem a Gramado/RS, foram abordados por prepostos das rés, conduzidos a evento promocional e levados a contratar, fora do
estabelecimento
comercial, a aquisição de três unidades do empreendimento
Chateau

du
Golden I, além de produto correlato vinculado ao grupo empresarial. Alegaram que a contratação ocorreu em ambiente de intensa pressão comercial, com limitação prática de saída do local, e que, já no dia seguinte, exerceram o direito de arrependimento por e-mail e notificações extrajudiciais, sem que houvesse restituição do valor pago, apesar da formalização posterior de distrato.

Em contestação, as rés suscitaram, em síntese, a incompetência do Juizado Especial, a ilegitimidade passiva da ASA DELTA quanto à corretagem, a inexistência de responsabilidade solidária, a improcedência do pedido de danos morais e a inaplicabilidade dos juros de mora antes do trânsito em julgado. Segundo a narrativa defensiva reproduzida no recurso, a quantia de R$ 15.045,00

(quinze mil reais e quarenta e cinco centavos)
corresponderia exclusivamente à comissão de corretagem, cuja devolução seria de responsabilidade da WAM BRASIL, não efetivada por alegada falha sistêmica.

Sobreveio sentença de procedência. Os embargos de declaração opostos pela parte ré foram rejeitados.

Nas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese: a improcedência da condenação por danos morais, ao argumento de que o caso retrataria mero descumprimento contratual; a inexistência de responsabilidade solidária da ASA DELTA, sob a alegação de que não há grupo econômico e de que a corretagem seria atribuição exclusiva da WAM BRASIL; a reforma da sentença para que os juros moratórios incidam apenas a partir do trânsito em julgado.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido.

Delimitação da controvérsia

A controvérsia recursal restringe-se a três pontos: a configuração dos danos morais, a responsabilidade solidária das recorrentes e o termo inicial dos juros moratórios. Não está em debate, em sede recursal, a própria ocorrência do pagamento de R$ 15.045,00

(quinze mil reais e quarenta e cinco centavos)
, nem a existência de pedido de cancelamento formulado logo após a contratação, fatos já estabilizados pela prova documental e pela própria moldura recursal.

Também importa registrar, desde logo, que a sentença não se fundou em mera presunção abstrata, mas em conjunto fático-documental que revelou contratação realizada fora do estabelecimento comercial, exercício tempestivo do direito de arrependimento e ausência de restituição da quantia paga, apesar das notificações e do distrato. Esse enquadramento é central, porque afasta a tentativa recursal de reclassificar a hipótese como simples inadimplemento contratual ordinário.

Da contratação fora do estabelecimento e do direito de arrependimento

A narrativa inicial descreve, de forma pormenorizada, que os autores foram abordados por representantes da WAM durante viagem a Gramado, conduzidos em transporte fornecido pelas próprias rés a hotel onde se realizava evento de vendas, e ali instados a firmar os contratos em ambiente de forte pressão comercial. Narrou-se, ainda, que o instrumento foi assinado digitalmente no local, sendo efetuado pagamento no mesmo dia, às 14h08, e que o arrependimento foi formalizado já em 03/09/2021, por e-mail e notificações extrajudiciais.

Esse quadro atrai, com nitidez, a incidência do art. 49 do Código de Defesa do Consumidor, que assegura ao consumidor o direito de desistir do contrato no prazo de sete dias, sempre que a contratação ocorrer fora do estabelecimento comercial, bem como do
art. 67-A, §10, da Lei 4.591/64, que igualmente protege o adquirente em contratos firmados em estandes de vendas ou fora da sede do incorporador. A devolução, em tais hipóteses, deve ser integral e imediata.

Não há, no recurso, impugnação eficaz a esse enquadramento jurídico. Ao contrário, as razões recursais partem do dado de que houve pedido de cancelamento e de que existiu instrumento de distrato, concentrando-se em afastar as consequências indenizatórias e a solidariedade. Logo, o pano de fundo normativo da sentença permanece
incólume
.

Da tese de inexistência de danos morais -
Inadequação da premissa recursal do “mero inadimplemento contratual”

A recorrente sustenta que a condenação por danos morais carece de respaldo, pois os fatos narrados pela parte autora não
seriam
aptos a gerar dano moral, tratando-se de mero descumprimento contratual. Para tanto, invoca precedentes genéricos sobre a não incidência de dano moral em casos de inadimplemento.

A tese não procede.

O primeiro equívoco do recurso está em reduzir o caso concreto a simples inadimplência contratual. Não foi isso que a sentença reconheceu. O que os autos revelam é situação substancialmente distinta: contratação realizada fora do estabelecimento comercial, em ambiente de venda agressiva, seguida de arrependimento tempestivo e de retenção indevida da quantia paga, mesmo após comunicação expressa do cancelamento e formalização de distrato. Trata-se, portanto, de descumprimento qualificado por violação direta de norma protetiva cogente do CDC, que impõe devolução imediata dos valores pagos.

Nessa perspectiva, o dano moral não decorre automaticamente do simples inadimplemento, mas da soma de circunstâncias concretas reconhecidas nos autos: a forma de contratação, a frustração do direito legal de arrependimento, a indevida retenção do numerário por longo período e a necessidade de
judicialização
para reaver valor que não poderia permanecer na esfera patrimonial das fornecedoras. A hipótese, assim, ultrapassa o campo do dissabor cotidiano e ingressa no terreno do abuso de direito e da lesão efetiva aos atributos da tranquilidade, segurança e autodeterminação do consumidor.

Inaptidão dos precedentes citados pela recorrente

Os precedentes invocados pela recorrente versam, em sua maioria, sobre atraso na entrega de imóvel, execução defeituosa de contrato ou simples descumprimento contratual sem circunstâncias qualificadoras.

Tais julgados não se ajustam ao caso em exame. Aqui não se discute apenas a existência de obrigação contratual inadimplida, mas a resistência injustificada ao cumprimento de um dever legal específico e imediato decorrente do exercício do direito de arrependimento em contratação extramuros. O precedente só é útil quando há similitude fática relevante; ausente essa identidade, a transposição argumentativa se torna artificial.

Além disso, a própria sentença partiu da premissa de que as tentativas extrajudiciais de solução foram frustradas e de que a retenção dos valores persistiu injustificadamente. O recurso não enfrenta esse núcleo decisório com densidade suficiente, limitando-se a repetir teses abstratas sobre dano moral e a afirmar que não houve prova do abalo.

Comprovação suficiente do ilícito e desnecessidade de prova tarifada do sofrimento

A recorrente alega que o recorrido não se desincumbiu de provar a existência do dano e da culpa por ação ou omissão.

Também aqui a insurgência não merece acolhida.

Nas relações de consumo, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC. Não se exige demonstração de culpa, mas sim da falha do serviço, do dano e do nexo causal. E a falha restou evidenciada pela não restituição da quantia paga mesmo após arrependimento regularmente exercido. O dano moral, por sua vez, em situações como a dos autos, pode ser inferido da gravidade objetiva da conduta, especialmente quando o consumidor é compelido a ajuizar ação para reaver quantia que, por determinação legal, deveria ter sido prontamente devolvida.

A alegação defensiva de inexistência de prova específica de sofrimento psíquico intenso não tem o alcance pretendido. O direito não exige laudo psicológico ou demonstração cerimonial do padecimento íntimo quando o próprio contexto da conduta ofensiva é apto a evidenciar o abalo extrapatrimonial. A retenção indevida de valor
considerável, por tempo prolongado
(mais de 19 meses)
, associada à frustração do exercício do direito de arrependimento e à necessidade de múltiplas tentativas extrajudiciais frustradas
, chegando ao ponto
dos
autores recorrerem
a
esfera judicial
, é suficiente para caracterizar lesão que ultrapassa o mero inconveniente.

Quantum indenizatório

A recorrente, subsidiariamente, pede observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade caso mantida a condenação.

O valor fixado na origem, porém, não se revela excessivo. A indenização foi arbitrada em R$ 4.000,00
(quatro mil reais)
, quantia moderada, compatível com os parâmetros da Turma Recursal e proporcional à extensão do dano reconhecido, sem importar enriquecimento sem causa da parte consumidora nem esvaziar o caráter pedagógico da condenação.

Por isso, rejeito integralmente a tese recursal de afastamento ou redução da condenação por danos morais.

Da tese de inexistência de responsabilidade solidária - d
esvio argumentativo da recorrente: grupo econômico não é o fundamento da sentença

A recorrente sustenta que a sentença deve ser reformada porque não existe grupo econômico entre as empresas rés, afirmando inexistirem direção unitária, controle centralizado, subordinação hierárquica ou dependência operacional. Acrescenta que as empresas possuem personalidade jurídica própria,
CNPJs
distintos e autonomia administrativa, razão pela qual não seria cabível a responsabilização solidária.

A tese, contudo, parte de premissa equivocada.

A sentença não reconheceu responsabilidade solidária com fundamento em categorias próprias do direito empresarial, societário ou trabalhista ligadas à configuração de grupo econômico. O fundamento adotado foi outro: a integração das demandadas na cadeia de fornecimento, à luz do sistema protetivo do consumidor. É isso que se extrai da própria fundamentação ao consignar que, tratando-se de relação de consumo, a
responsabilidade é solidária entre todos os integrantes da cadeia, na forma do art. 7o, parágrafo único, do CDC.

Assim, o recurso combate um fundamento que não foi determinante para a condenação. Ainda que inexistisse grupo econômico em sentido estrito, a solidariedade consumerista subsistiria desde que demonstrada a atuação conjunta ou concatenada das fornecedoras na oferta, contratação, intermediação e execução do negócio, o que foi reconhecido na origem.

Solidariedade na cadeia de fornecimento

A sistemática do CDC estabelece proteção ampliada ao consumidor exatamente para evitar que divergências internas entre fornecedores sejam opostas à parte vulnerável. Os
arts
. 7o, parágrafo único, e 25, §1o, do CDC consagram a solidariedade dos responsáveis pela ofensa ao direito do consumidor. Trata-se de técnica legislativa de tutela, fundada na aparência de unidade negocial e na cooperação econômica dos fornecedores.

Nos autos, a própria narrativa defensiva revela a atuação concatenada das empresas. A inicial descreve abordagem por representantes da WAM, apresentação de empreendimento da ASA DELTA e oferta de produto correlato da CLUB CIA, tudo no mesmo contexto negocial. O recurso, por sua vez, admite que o valor de R$ 15.045,00

(quinze mil reais e quarenta e cinco centavos)
se referiria à corretagem “cuja devolução deveria ter sido providenciada pela WAM BRASIL”, o que, longe de afastar a solidariedade, evidencia a repartição interna de funções entre integrantes do mesmo arranjo contratual.

Ao consumidor não incumbe destrinchar, com precisão societária ou contábil, qual parcela do prejuízo foi causada por qual integrante do complexo negocial. Basta a demonstração de que as empresas participaram do fornecimento do produto e da estrutura contratual que culminou na lesão, exatamente como reconhecido na sentença.

Irrelevância, em face do consumidor, da alegação de que a corretagem seria obrigação exclusiva da WAM

A recorrente afirma que a única empresa que figura expressamente como corretora no contrato seria a WAM BRASIL, de modo que somente ela deveria responder pela devolução da quantia.

A alegação não prospera.

Ainda que se admitisse, por hipótese, que determinada parcela do preço ou da contratação estivesse formalmente vinculada à intermediação de outra empresa, isso não afastaria a solidariedade perante o consumidor. A fragmentação interna do negócio não altera a unidade da experiência de consumo. Se o produto foi ofertado em conjunto, em ambiente promocional comum, com convergência de interesses econômicos entre incorporadora, intermediadora e empresa vinculada ao programa correlato, o risco da atividade é compartilhado perante o adquirente.

Questões atinentes à efetiva titularidade da comissão, à repartição dos valores ou à responsabilidade regressiva entre as rés são matérias de acerto interno, insuscetíveis de restringir a tutela do consumidor que, legitimamente, se volta contra todos aqueles que participaram do fornecimento.

Manutenção da solidariedade

Diante desse quadro, a sentença deve ser preservada também nesse ponto. A responsabilidade solidária decorre do regime jurídico consumerista e da participação conjunta das demandadas no contexto da contratação e da posterior resistência à restituição.

Rejeito, pois, a tese de inexistência de responsabilidade solidária.

Da tese de juros moratórios apenas a partir do trânsito em julgado
-
Inaplicabilidade do precedente invocado pela recorrente

A recorrente sustenta que os juros moratórios só seriam devidos a partir do trânsito em julgado, ao argumento de que não esteve em mora anteriormente. Para tanto, invoca precedente relacionado à resolução de compromisso de compra e venda por iniciativa do comprador, em hipóteses de distrato ou revisão da cláusula de retenção.

A argumentação não se ajusta à hipótese dos autos.

Os precedentes que fixam os juros moratórios a partir do trânsito em julgado se referem, em regra, a situações distintas, especialmente aquelas em que se discute o percentual de retenção em rescisão contratual por iniciativa do comprador ou por inadimplemento deste, fora do âmbito específico do direito de arrependimento. Nessas hipóteses, a definição do montante restituível pode depender da própria decisão judicial, razão pela qual o trânsito em julgado marca, muitas vezes, o momento de certeza da obrigação líquida.

Aqui, contudo, a obrigação de restituição já era prévia, certa e exigível desde o exercício regular do direito de arrependimento. O art. 49, parágrafo único, do CDC impõe devolução imediata dos valores pagos, não havendo espaço para retenção ou postergação injustificada. Logo, não se trata de obrigação constituída apenas pela sentença; trata-se de obrigação legal preexistente, descumprida pelas fornecedoras.

Configuração da mora

A recorrente afirma que não se quedou em mora e que nunca deu causa ao atraso.

A alegação colide com os próprios autos.

A parte autora comprovou que comunicou o arrependimento já no dia seguinte à contratação e encaminhou notificações extrajudiciais às rés. Ainda assim, a devolução não foi efetivada. Houve, inclusive, formalização de distrato
(Id
117812113
)
com previsão de devolução em prazo, sem que o pagamento fosse realizado. A retenção do numerário persistiu, o que caracteriza, com clareza, o inadimplemento da obrigação legal e contratualmente reconhecida de restituição.

Nessa moldura, é descabida a alegação de ausência de mora. No mínimo, a mora estava inequivocamente configurada quando da citação, termo fixado pela sentença para incidência dos juros moratórios. Tal solução, longe de prejudicar a recorrente, mostra-se até conservadora, pois havia elementos para sustentar a mora desde a notificação extrajudicial. Ainda assim, a sentença adotou marco menos gravoso à devedora.

Correção da sentença quanto ao termo inicial

A fixação dos juros moratórios a partir da citação harmoniza-se com a natureza da obrigação e com o contexto dos autos. Não há qualquer injustiça no ponto. Ao contrário,
seria incompatível com a sistemática protetiva do CDC premiar o fornecedor que, mesmo após arrependimento tempestivo e pedido expresso de cancelamento, reteve quantia devida ao consumidor e apenas após a condenação pretendesse afastar os consectários da mora.

Por conseguinte, rejeito a tese de alteração do termo inicial dos juros moratórios.

Considerações finais sobre a coerência do recurso

As razões recursais, embora formalmente estruturadas, não infirmam os fundamentos centrais da sentença. O recurso insiste em categorias jurídicas laterais ou inadequadas ao caso concreto: trata o episódio como mero inadimplemento contratual, quando os autos revelam violação do direito de arrependimento; discute grupo econômico, quando a responsabilidade foi firmada com base em cadeia de fornecimento; e invoca precedente sobre distrato comum, quando a obrigação de restituição decorre de dever legal imediato.

Em síntese, a sentença apreciou corretamente a prova e aplicou adequadamente o direito. A insurgência recursal não demonstra erro de julgamento apto a ensejar reforma.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
conhecer
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (de
z por cento) sobre o valor da c
ondenação
.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026